Tribunal: TJES
Processo: 0016507-48.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016507-48.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDEMIR GON e outros (3)

APELADO: ESPOLIO DE GLAUBER DA SILVA COELHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CISÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. INDUÇÃO A ERRO PELA NOMINAÇÃO DO ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Valedmir Gon e outros contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação. Os embargantes alegam omissões no julgado, sustentando: (i) a impossibilidade de cisão do julgamento da ação principal e da reconvenção, por suposta prejudicialidade; e (ii) indução a erro pelo juízo de origem, que teria proferido ato nominado como “sentença”, o que afastaria o erro grosseiro e autorizaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à possibilidade de cisão do julgamento da ação e da reconvenção; e (ii) verificar se a nominação do ato judicial de origem como “sentença” configuraria indução a erro, apta a afastar a caracterização de erro grosseiro e a justificar a fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo como meio de rediscussão de mérito (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da cisão, destacando que o CPC/2015 superou a regra do art. 318 do CPC/1973 e passou a admitir o julgamento parcial do mérito (art. 356), sendo inviável o exame conjunto quando ausente pressuposto de constituição da reconvenção, como o recolhimento das custas iniciais.

O ato judicial de primeiro grau, ainda que nominado “sentença”, possuía natureza inequívoca de decisão interlocutória de mérito, sujeita a agravo de instrumento (art. 356, § 5º, do CPC). A continuidade do processo em relação à reconvenção afastava qualquer dúvida razoável quanto ao recurso cabível, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade.

A irresignação dos embargantes revela inconformismo com a decisão desfavorável, sem configuração de omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

O julgador não está obrigado a responder um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de forma suficiente sua decisão, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a cisão do julgamento da ação principal e da reconvenção no CPC/2015, em razão da autonomia desta última e da previsão do art. 356.

O ato judicial que julga parcialmente o mérito possui natureza de decisão interlocutória, ainda que denominado “sentença” pelo juízo, sendo impugnável por agravo de instrumento (art. 356, § 5º, do CPC).

A fungibilidade recursal somente se aplica quando houver dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não ocorre em caso de decisão parcial de mérito.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 318; CPC/2015, arts. 290, 356 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção a precedentes específicos no acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0016507-48.2016.8.08.0011

EMBARGANTE
S
:
VALDEMIR GON E OUTROS

EMBARGADO:
ESPÓLIO DE GLAUBER DA SILVA COELHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valdemir Gon e outros em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, não conheceu do seu recurso.

Em suas razões os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões no julgado.

Defendem, primeiramente, a impossibilidade de cisão do julgamento da ação principal e da reconvenção, ao argumento de que o mérito de uma seria prejudicial ao da outra, o que acarretaria a nulidade do ato judicial.

Aduzem, ainda, que foram induzidos a erro pelo juízo de primeiro grau, que proferiu ato nominado e fundamentado como "sentença", julgando a totalidade dos pedidos da ação principal, o que afastaria a caracterização de erro grosseiro na interposição do recurso de apelação e imporia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para reformar o acórdão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, os embargantes apontam a existência de omissões no acórdão, argumento que não merece prosperar.

A primeira tese ventilada, relativa à suposta impossibilidade de se cindir o julgamento da ação e da reconvenção por prejudicialidade, foi diretamente rechaçada pelo julgado.

Constou expressamente no voto condutor que o sistema processual vigente superou a antiga regra da obrigatoriedade do julgamento simultâneo.

Destaco, para que não pairem dúvidas, o seguinte trecho do acórdão: “
Dito isso, é certo que o CPC/73 previa, em seu artigo 318, que a ação e a reconvenção seriam julgadas na mesma sentença. Todavia, o referido dispositivo não encontra correspondência no atual diploma processual. Ao contrário, o vigente Código de Processo Civil expressamente passou a admitir a cisão no exame do mérito (art. 356), o que, aliado à citada autonomia da lide reconvencional, permite o seu prosseguimento independente da sorte alcançada pela demanda principal.”

Ademais, e ao contrário do sustentado, não seria possível ao julgador
a quo
decidir as ações de forma conjunta, porquanto não verificado pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da lide secundária, qual seja, o recolhimento das custas iniciais.

O magistrado
a quo
, inclusive, determinou a intimação do reconvinte para sanar o vício, na forma do artigo 290 do CPC, o que evidencia a impossibilidade de julgamento imediato e conjunto.

Portanto, a decisão pela resolução parcial do mérito da ação principal, postergando a análise da reconvenção, não apenas encontra amparo legal, como se mostrava a única medida processualmente correta naquele momento.

Não há, pois, qualquer omissão a ser sanada.

No que tange ao segundo ponto — indução a erro pelo juízo de origem —, a matéria também foi devidamente examinada.

O acórdão foi categórico ao afirmar a ausência de dúvida objetiva que autorizasse a aplicação do princípio da fungibilidade.

Ainda que o ato judicial de primeiro grau tenha sido nominado como "sentença",
seu conteúdo e seus efeitos eram inequivocamente de decisão interlocutória de mérito.

No ponto, o legislador previu, expressamente, que as decisões que julgam parcialmente o mérito são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 356, §5º).

É certo que, no caso concreto, não subsistem mínimas dúvidas de que o ato judicial impugnado não pôs fim à fase de conhecimento do processo. Ao contrário, no referido ato o juízo
a quo
determinou a adoção de diligências para o prosseguimento do feito em relação à lide reconvencional, o que denota, de forma cristalina, a continuidade da marcha processual e a natureza interlocutória do provimento.

Inexistia, com isso, dúvida razoável acerca de sua natureza e do recurso cabível.

O que se percebe, em verdade, é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito e a reforma do julgado, o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é cediço que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, o que, como visto, ocorreu na hipótese.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)